Tribunal: STF
Processo: HC 271703
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.5.2026, por Diego Maxwell Medeiros Dantas, advogado, em benefício de Evandro Edison Hohn e Adriana Spielmann, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.4.2026, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.092.124.
O caso
2. Consta do processo terem sido os pacientes condenados pela prática dos crimes de integrar organização criminosa transnacional (inc. V do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), seis vezes, em continuidade delitiva, e absolvidos da prática de contrabando (inc. I do § 1º do art. 334-A do Código Penal). 

As penas dos pacientes Evandro Edison Hohn e Adriana Spielmann foram fixadas, respectivamente, em a) seis anos e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e duzentos e quarenta e nove dias-multa; e b) cinco anos, oito meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e noventa dias-multa.

3. Interpostas apelações pelo Ministério Público e pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao recurso defensivo e proveu, em parte, o recurso da acusação para condenar os pacientes também pelo crime de contrabando, fixando as penas de a) Evandro Edison Hohn em doze anos, quatro meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e duzentos e quarenta e nove dias-multa; e de b) Adriana Spielmann em onze anos, cinco meses e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e noventa dias-multa.

4. Transitada em julgado a condenação, os pacientes ajuizaram revisão criminal, na qual deferida medida liminar para suspender a execução das penas. No mérito, a revisão criminal foi julgada parcialmente procedente para reajustar a dosimetria das penas, ficando os pacientes Evandro Edison Hohn e Adriana Spielmann condenados,  respectivamente, às penas de a) nove anos, seis meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, e duzentos e quarenta e nove 
dias-multa; e de b) nove anos, dois meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e noventa dias-multa. A medida liminar antes deferida foi revogada, determinando-se comunicação imediata “ao Juízo de origem para fins de retomada do cumprimento da pena, porém com os ajustes ora determinados” (fl. 787, e-doc. 11).

Esta a ementa desse acórdão
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART. 621 DO CPP. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. BIS IN IDEM. PENA-BASE ACIMA DO TETO LEGAL. 
1. A revisão criminal é ação de natureza desconstitutiva, visando a anular/modificar decisão condenatória transitada em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 621 do CPP. 
2. Para a propositura da revisão criminal não é suficiente a mera irresignação contra a sentença condenatória, porquanto deve haver a demonstração inequívoca das hipóteses contidas no art. 621 do CPP. Trata-se, pois, de instituto excepcional, destinado à correção de abusos e erros judiciários, não se admitindo sua utilização para rediscussão de matéria já analisada no curso da ação penal. 
3. No âmbito da dosimetria da pena, pressuposto de fato que já tenha ensejado condenação criminal do réu em tipo penal autônomo não pode ser utilizado para fins de recrudescimento da pena-base nos termos do art. 59 do CP. A utilização de um único episódio para imposição de condenação criminal por determinado delito e, simultaneamente, exasperar a pena-base de um segundo crime implica ilegal bis in idem punitivo. 
4. Na primeira etapa do cálculo da pena a sanção não pode ser fixada acima do teto previsto abstratamente para o tipo. Ilegalidade configurada” (fl. 380, e-doc. 11).

Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, cujo mérito está pendente de julgamento.

5. Em 25.4.2026, foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.041.847, pelo qual pretende a defesa a suspensão da execução da pena. Em 28.4.2026, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, indeferiu a medida liminar.

6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, impetrado apenas quatro dias após a decisão de indeferimento da liminar no Superior Tribunal e a adoção de providências para a prestação da jurisdição pleiteada naquele órgão judicial. 

O impetrante alega que “a prisão dos pacientes decorre de execução penal implementada sem a intervenção do juízo da execução, autoridade legalmente competente para decidir sobre a execução da pena e seus incidentes, nos termos do art. 66 da LEP” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “a execução da pena foi retomada por força de decisão colegiada, mas a prisão foi efetivada sem que o juízo da execução penal tenha exercido a competência que lhe é legalmente atribuída, limitando-se o sistema a operar de forma automática, sem a necessária intervenção jurisdicional própria da fase executória” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “a manutenção dessa situação, ainda que sob o argumento de respeito à Súmula 691, implicaria admitir que o formalismo processual pode prevalecer sobre a proteção da liberdade, mesmo diante de ilegalidade manifesta” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que, “no âmbito da execução penal, a autoridade judiciária competente para decidir sobre a efetiva restrição da liberdade não é qualquer órgão jurisdicional, mas especificamente o juízo da execução penal, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, que lhe atribui competência para decidir sobre a execução da pena e seus incidentes, bem como zelar pelo correto cumprimento da sanção” (fl. 8, e-doc. 1).

Assinala que, “no caso concreto, embora exista formalmente um mandado de prisão, não se verifica o atendimento do requisito material de competência constitucionalmente exigido” (fl. 8, e-doc. 1).

Acrescenta que “a ausência de decisão do juízo da execução torna a prisão juridicamente inexistente sob o ponto de vista constitucional” (fl. 10, e-doc. 1).

Enfatiza que “a não observância do art. 66 da Lei de Execução Penal (...) projeta-se para o plano convencional como hipótese de encarceramento arbitrário, vedado expressamente pelo art. 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos” (fl. 14, e-doc. 1).

Realça que, “caso não se entenda pelo trancamento definitivo neste momento processual – o que se admite apenas por argumentar – revela-se, ao menos, imprescindível a suspensão da execução penal até o julgamento do recurso pendente perante o Superior Tribunal de Justiça” (fl. 16, e-doc. 1).

Anota que “a continuidade da execução, com pacientes privados de liberdade, implica antecipação prática dos efeitos de decisão ainda submetida a controle jurisdicional superior, além de perpetuar situação de ilegalidade já reconhecida” (fl. 16, e-doc. 1).

Defende que, “seja pelo reconhecimento da nulidade da execução penal (trancamento), seja pela necessidade de preservar a utilidade do controle jurisdicional (suspensão), impõe-se a imediata paralisação dos efeitos executórios do acórdão que deu origem à custódia” (fl. 17, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“10. DOS PEDIDOS 
Diante de todo o exposto, considerando a demonstração de flagrante ilegalidade, teratologia e violação direta aos arts. 5º, incisos LXI, LIV e LXVIII, da Constituição Federal, ao art. 66 da Lei de Execução Penal, bem como ao art. 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, requerem os pacientes:  
10.1 – QUANTO AO CONHECIMENTO 
a) o conhecimento do presente habeas corpus, com a superação excepcional da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, diante da configuração inequívoca de constrangimento ilegal decorrente de execução penal instaurada sem observância do modelo jurídico previsto na Lei de Execução Penal; 
10.2 – QUANTO À TUTELA LIMINAR 
b) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para: 
– determinar a imediata suspensão da execução penal em curso contra os pacientes; 
– determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de EVANDRO EDISON HOHN e ADRIANA SPIELMANN, salvo se por outro motivo estiverem presos; 
– suspender os efeitos executórios do acórdão que determinou a retomada da execução, até o julgamento definitivo do presente writ; 
– subsidiariamente, determinar a suspensão da execução penal até que o juízo da execução penal exerça, de forma concreta, atual e fundamentada, a competência prevista no art. 66 da Lei de Execução Penal; 
10.3 – QUANTO AO MÉRITO 
c) no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para: 
– reconhecer a ilegalidade da execução penal instaurada sem observância do art. 66 da Lei de Execução Penal; 
– declarar a nulidade da execução penal implementada sem controle jurisdicional do juízo da execução; 
– determinar o trancamento da execução penal, enquanto não houver regular instauração perante o juízo competente; 
– assegurar aos pacientes o direito de permanecerem em liberdade até que a execução penal seja validamente instaurada, se for o caso, com observância das garantias constitucionais e legais; 
10.4 – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS 
d) subsidiariamente, caso não se entenda pelo trancamento definitivo da execução: 
– determinar a suspensão integral da execução penal até o julgamento definitivo do recurso pendente perante o Superior Tribunal de Justiça; 
– vedar a prática de quaisquer atos executórios, inclusive manutenção da custódia, até a regularização da execução penal; 
– assegurar aos pacientes a liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 19-21, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.

O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.

8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

9. É incontroverso nos autos que a prisão dos pacientes se deu para cumprimento de pena privativa de liberdade decorrente de condenação criminal transitada em julgado em 4.6.2025.

Embora os pacientes tenham ajuizado revisão criminal e obtido liminar pela qual suspensa a execução da pena, essa medida foi revogada no julgamento de mérito da causa, determinando-se comunicação imediata “ao Juízo de origem para fins de retomada do cumprimento da pena, porém com os ajustes ora determinados” (fl. 787, e-doc. 11).

Pelo que consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, depois da decisão do Tribunal, o juízo de origem determinou a expedição das guias de recolhimento definitivas dos pacientes, com subsequente comunicação ao juízo de execuções penais competente. A alegação da defesa de que os pacientes estariam submetidos a execução penal automática e sem controle jurisdicional não está evidenciada pela documentação juntada nestes autos eletrônicos.

Enfatize-se que argumentação semelhante foi veiculada no Habeas Corpus n. 268.447, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, impetrado em benefício da paciente Adriana Spielmann, ao qual foi negado seguimento em 16.2.2026, sob o fundamento de não se ter comprovado flagrante ilegalidade.

10. Não há, ademais, norma constitucional ou legal que condicione a execução de pena privativa de liberdade decorrente de condenação transitada em julgado ao julgamento da revisão criminal por decisão judicial definitiva.

Este Supremo Tribunal decidiu que “o ajuizamento do pedido de revisão criminal não suspende a execução da pena” (HC n. 75.848, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 6.10.2000).

11. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.

A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma,
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 1º.6.2007). 

Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora